Tribunal: TCU
Processo: 000.069/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto em face de acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Luciana Lima Marialves de Melo, em face do Acórdão 1155/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Luciana Lima Marialves de Melo em face do Acórdão 1155/2019-TCU-Primeira Câmara , com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, conceder-lhe provimento, de modo a dar seguinte redação ao subitem 9.5 da decisão recorrida: "9.5. com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Luciana Lima Marialves de Melo, dando-lhe quitação;" 9.2. dar ciência da presente decisão à recorrente.